Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734327-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Valdemar de Miranda Gusmão Agravado: Suzana Cavalcanti Neves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Valdemar de Miranda Gusmão contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0716118-51.2022.8.07.0007. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator